Tribunal: TJES
Processo: 0001433-82.2020.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001433-82.2020.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUAN JESUINO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto pela parte embargada e negou-lhe provimento.

Nos embargos opostos, suscita o embargante que este tem a função de sanar omissão e requer seja a embargada condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento de que é devida a condenação da embargada em honorários advocatícios.

Da análise dos autos, noto que há omissão a ser sanada no acórdão, uma vez que entendo ser devido o arbitramento dos honorários advocatícios, considerando o trabalho executado pela advogada.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reformar parcialmente a r. Sentença apenas para desobrigar os Requeridos da obrigação de fazer consubstanciada na realização de tratamento cirúrgico (artroplastia total dos joelhos), mantendo-a em seus demais termos no tocante à necessidade de realização do tratamento de saúde adequado por força do direito fundamental e social insculpido no art. 5º e 6º da CF (o que inclui: consulta com ortopedista, fisioterapia, medicamentos prescritos).
Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da L. 9099/95)
.”
passa a constar:
“Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reformar parcialmente a r. Sentença apenas para desobrigar os Requeridos da obrigação de fazer consubstanciada na realização de tratamento cirúrgico (artroplastia total dos joelhos), mantendo-a em seus demais termos no tocante à necessidade de realização do tratamento de saúde adequado por força do direito fundamental e social insculpido no art. 5º e 6º da CF (o que inclui: consulta com ortopedista, fisioterapia, medicamentos prescritos).
Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais
.”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para condenar a parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 15% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)